Tribunal: TJDFT
Processo: 0016151-93.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016151-93.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: MARIA JOVINA LINO DE MIRANDA, MARIA JULIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES, MARIA LUCIA COSTA QUADRELLI, MARIA LUCIA ANDRADE DE SOUSA, MARIA LOURDES RIBEIRO MONTEIRO, MARIA LEUZA PESSOA, MARIA LINA AMARO DE BRITO, MARIA LUCIA BARROS MARQUES, MARIA LUCIA DA SILVA MENDES, MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDORES. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. AUMENTOS POSTERIORES. CONCESSÃO ANTERIOR À SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO NA ÉPOCA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. STJ REsp: 1.495.146/MG e STF RE 807.947. IPCA-E. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. É possível a compensação, na fase de cumprimento de sentença, dos reajustes posteriores à março/90 com o índice de 84,32% concedido aos servidores públicos distritais. Contudo, os aumentos devem ser supervenientes a sentença, na forma do art. 475-L, VI, CPC/73 e art. 525, §1o, VII, CPC/2015, porque aqueles anteriores e existentes ao seu tempo, deveriam ser alegados na fase cognitiva. 2. A base de cálculo do valor da perda salarial decorrente do expurgo inflacionário de 84,32% (Plano Collor I) é o vencimento auferido mês a mês, a partir daquele em que o índice foi suprimido. 3. Por ocasião do julgamento do RE 870947, a Colenda Suprema Corte se debruçou agora sobre a sujeição dos processos e condenações judiciais em curso ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quando fixou a tese, por simetria, de que os juros legais serão os remuneratórios para a caderneta de poupança, mas a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial adotado pelas autoridades monetárias, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda. Enfim, aplica-se o IPCA-E sobre os débitos judiciais da fazenda pública, salvo quanto aos de natureza tributária. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 535, inciso VI, ambos do Estatuto Processual vigente e 884 do Código Civil, alegando, em suma, a possibilidade de o Distrito Federal suscitar o direito de compensação dos efeitos condenatórios com os reajustes gerais e específicos já concedidos, inclusive os deferidos em reestruturações de carreira decorrentes de lei local, por serem preexistentes ao pleito judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Aduz que o aludido direito não depende de haver sido alegado na fase de conhecimento e que não há ofensa à coisa julgada, de modo que, em seu entendimento, pode ser suscitado em fase de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502 e 535, inciso VI, ambos do Estatuto Processual vigente e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017